Tribunal: TRF3
Processo: 5011672-15.2020.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
278/1327)

5011672-15.2020.4.03.6105

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011672-15.2020.4.03.6105

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CLAUDIO VALLIM NUNES

ADVOGADO do(a) APELADO: CAROLINA VINAGRE CARPES CARDOSO - SP279926-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDERSON MACOHIN - SP284549-S

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AO AGENTE RUÍDO. ATIVIDADE COMUM. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL QUE PRESTA SERVIÇOS A PESSOA JURÍDICA. IMPLEMENTADOS OS REQUISITOS

- Para o trabalho exercido até o advento da Lei n.o 9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79, cuja relação é considerada como meramente exemplificativa.

- Com a promulgação da Lei n.o 9.032/95 passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes nocivos, para fins de reconhecimento da agressividade da função, através de formulário específico, nos termos da lei.

- Somente a partir da publicação do Decreto n.o 2.172/97 tornou-se legitimamente exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários SB-40 ou DSS-8030.

- Legislação aplicável à época em que foram prestadas as atividades, e não a do momento em que requerida a aposentadoria ou implementadas as condições legais necessárias.

- A partir de 1/1/2004, o PPP constitui-se no único documento exigido para fins de comprovação da exposição a agentes nocivos, em substituição ao formulário e ao laudo técnico pericial.

- O PPP que contemple períodos laborados até 31/12/2003 mostra-se idôneo à comprovação da atividade insalubre, dispensando-se a apresentação dos documentos outrora exigidos.

- Atividades especiais comprovadas por meio de prova técnica que atesta a exposição ao agente ruído acima dos limites de tolerância.

- Rejeitada a alegação da autarquia no sentido de não ser possível o reconhecimento da insalubridade na função de aprendiz, porquanto o PPP atesta a exposição do demandante ao agente ruído de 94 dB(A).

- In casu, houve a juntada de início de prova material, corroborada por prova testemunhal, apta a comprovar o exercício da atividade no período de 25/10/2000 a 30/8/2001, nos termos do art. 55, § 3.o, da Lei n.o 8.213/91.

- Os recolhimentos das contribuições previdenciárias referentes aos meses de 11/2016 e 8/2018 constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais (Id. 278915064, pp. 20/21), sendo que o exercício de atividade laborativa encontra-se devidamente comprovado, porquanto apresentadas as cópias das declarações de imposto de renda e folha mensal de pagamento (Id. 278915064, pp. 30/57). Ademais, consta do CNIS (Id. 278915115, pp. 2) a existência de recolhimentos como contribuinte individual, no período de 1.o/5/2016 a 31/3/2021, com origem do vínculo "AGRUPAMENTOS DE CONTRATANTES/COOPERATIVAS".

- Importante consignar que, a partir de abril de 2003, quando iniciaram os efeitos da MP n.o 83/02, convertida na Lei n.o 10.666, de 8/5/2003, que alterou o art. 30, II, da Lei n.o 8.212, o recolhimento regular das contribuições devidas pelo contribuinte individual que presta serviços a pessoa jurídica passou a ser de responsabilidade unicamente da empresa. Além do ônus da retenção e do recolhimento das contribuições, a obrigação de elaborar e transmitir a GFIP com os dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos das contribuições previdenciárias é também da empresa tomadora dos serviços. O segurado, portanto, não pode ser prejudicado pela omissão da empresa contratante.

- Os períodos constantes do CNIS (Id. 278914962), somados aos ora declarados, superam 35 anos até a DER (11/1/2019), a permitir a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, nos moldes da regra contida no art. 201, § 7.o, inciso I, da CF, com a redação dada pela EC n.o 20/98.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5011672-15.2020.4.03.6105

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CAROLINA VINAGRE CARPES CARDOSO - SP279926-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDERSON MACOHIN - SP284549-S

APELADO: CLAUDIO VALLIM NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão que não conheceu da remessa oficial e deu parcial provimento à apelação do INSS para excluir o período referente ao aviso prévio indenizado, de 2/2/2016 a 8/3/2016, do cálculo do tempo de contribuição, mantendo-se, no mais, a sentença proferida.

O INSS recorre, insurgindo-se contra o reconhecimento da especialidade da atividade exercida na condição de aprendiz (1.o/2/1977 a 28/1/1982) e do labor comum com base em sentença trabalhista sem início de prova material e sem registro em CTPS ou CNIS (25/10/2000 a 30/8/2001). Aduz, outrossim, não ser possível considerar os recolhimentos extemporâneos sem a comprovação do desempenho de atividade laborativa (1.o/11/2016 a 30/11/2016 e 1.o/8/2018 a 31/8/2018).

Petição do autor, requerendo a “a reafirmação da DER caso seja necessário para concessão da aposentadoria, devendo ser concedido aquela mais vantajosa para a mesma” (Id. 350972367).

Manifestação do demandante, pugnando pela manutenção da decisão monocrática (Id. 352685850).

Não sendo caso de retratação, submete-se o presente recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

A pretensão constante do recurso cinge-se a reverter a decisão monocrática que não conheceu da remessa oficial e deu parcial provimento à apelação do INSS para excluir o período referente ao aviso prévio indenizado, de 2/2/2016 a 8/3/2016, do cálculo do tempo de contribuição, mantendo-se, no mais, a sentença proferida.

Transcreve-se trecho da decisão proferida, in verbis:

(...)

DO CASO DOS AUTOS

A controvérsia restringe-se ao cômputo dos períodos de 1.o/2/1977 a 28/1/1982 (atividade especial), 25/10/2000 a 30/8/2001 (reconhecido em ação trabalhista), 2/2/2016 a 8/3/2016 (aviso prévio indenizado), 1.o/11/2016 a 30/11/2016 e 1.o/8/2018 a 31/8/2018 (contribuinte individual), com a consequente concessão de a aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da data de entrada do requerimento administrativo (11/1/2019).

Passa-se à análise do pedido de reconhecimento de atividade especial.

Período de 1.o/2/1977 a 28/1/1982.

Empregador: Robert Bosch Ltda.

Funções: Aprendiz Senai e Meio Oficial Treinamento.

Prova(s): PPP, emitido em 6/6/2017 (Id. 278915061, pp. 1/2).

Agente(s) nocivo(s): ruído de 94 dB(A).

Embasamento legal: item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64.

Conclusão: É possível o reconhecimento da atividade especial no período acima mencionado, tendo em vista a exposição a ruído acima de 80 dB(A).

Rejeita-se a alegação da autarquia no sentido de não ser possível o reconhecimento da insalubridade na função de aprendiz, porquanto o PPP atesta a exposição do demandante ao agente ruído de 94 dB(A).

Ressalte-se que a habitualidade e a permanência são requisitos necessários somente a partir do advento da Lei no 9.032, de 28/4/95, conforme exposto na decisão monocrática no Recurso Especial no 1.795.546-SP, de relatoria do E. Ministro Og Fernandes, julgado em 7/5/21: "a permanência e a habitualidade da exposição a agentes nocivos à saúde são requisitos exigíveis apenas para as atividades exercidas a partir de 29.04.1995, quando entrou em vigor a Lei 9.032/1995, que alterou a redação do art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991." Outrossim, dispõe a Súmula no 49 da Turma Nacional de Uniformização, "[p]ara reconhecimento de condição especial de trabalho antes de 29/4/1995, a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não precisa ocorrer de forma permanente".

Cite-se, outrossim, os precedentes da 3.a Seção desta Corte: Ação Rescisória n.o 5017226-73.2021.4.03.0000, Desembargadora Federal Therezinha Cazerta, j. 9/3/2023, DJe de 16/3/2023 e Ação Rescisória n.o 5022205-83.2018.4.03.0000, Desembargador Federal Newton De Lucca, j. 27/5/2021, DJe de 2/6/2021.

Outrossim, constou do PPP que o demandante operava e executava tarefas práticas "em máquinas operatrizes e bancadas, tais como: tornear, furar, retificar, ajustar, reformar, etc."

Não se ignora a alegação do INSS, de inobservância da sistemática legal para medição do ruído.

De acordo com o art. 68, § 3.o, do Decreto n.o 3.048/99, que regulamentou a Lei n.o 8.213/91, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por formulário, amparado em laudo técnico elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. E o § 12 desse mesmo artigo dispõe que nas avaliações ambientais deverão ser considerados a metodologia e os procedimentos estabelecidos pela FUNDACENTRO - Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho.

Ainda, quanto ao período posterior a 19/11/2003, nos termos do Decreto n.o 4.882/2003, que modificou o Decreto n.o 3.048/99, passou-se a considerar insalubre a exposição a ruído a Níveis de Exposição Normalizados (NEN) superiores a 85 decibéis.

Ressalte-se que o PPP apresentado pela parte autora foi devidamente preenchido, com base em laudo ambiental, contendo o nome do profissional responsável pelos registros ambientais (engenheiro de segurança do trabalho), a assinatura do representante legal da empresa, a técnica utilizada e a quantidade de decibéis a que o segurado esteve exposto.

Assim, em princípio, não se verifica nenhuma irregularidade na sistemática adotada pela empresa, que pudesse colocar em dúvida a confiabilidade do método por ela empregado para aferição do nível de ruído no ambiente de trabalho.

Ora, não tendo a lei determinado a metodologia específica a ser utilizada para fins de aferição da exposição ao agente nocivo, não incumbe ao INSS fazê-lo, sob pena de extrapolação do poder regulamentar da autarquia.

Além do que, o INSS se limita a alegar a não observância da sistemática legal para medição do ruído, deixando de apresentar qualquer documento que comprove o desacerto dos valores de pressão sonora, indicados pela empresa.

(...)

Desse modo, é possível a caracterização, como insalubre, das atividades desenvolvidas no interstício em questão.

Passa-se à apreciação do período de 25/10/2000 a 30/8/2001, reconhecido em ação trabalhista.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.188 (Recurso Especial n.o 1.938.265/MG), proferiu o seguinte julgamento, cuja ementa transcreve-se in verbis:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA N. 1.188/STJ). APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA SENTENÇA TRABALHISTA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO L COMO INÍCIO DE PROVA, QUANDO NÃO FUNDADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEA. ART. 55, § 3o, DA LEI N. 8.213/91. PRECEDENTES DO STJ.

1. A questão submetida ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) cinge-se em definir se a sentença trabalhista homologatória de acordo, assim como a anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e demais documentos dela decorrentes constitui início de prova material para fins de reconhecimento de tempo de serviço, nos termos do art. 55, § 3o, da Lei n. 8.213/91.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a sentença trabalhista homologatória de acordo só pode ser considerada como início de prova material se fundada em elementos que demonstrem o labor exercido na função e os períodos alegados pelo trabalhador, sendo, dessa forma, apta a comprovar o tempo de serviço, conforme previsão do art. 55, § 3o, da Lei n. 8.213/91 e do art. 60 do Decreto n. 2.172/1997.

3. A temática também foi reanalisada pela Primeira Seção do STJ em 20/12/2022, por ocasião do julgamento do Pedido de Uniformização de Lei (PUIL) n. 293/PR, no qual, após amplo debate e por maioria de votos, fixou a seguinte tese: "A sentença trabalhista homologatória de acordo somente será considerada início válido de prova material, para os fins do art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91, quando fundada em elementos probatórios contemporâneos dos fatos alegados, aptos a evidenciar o exercício da atividade laboral, o trabalho desempenhado e o respectivo período que se pretende ter reconhecido, em ação previdenciária" (PUIL n. 293/PR, rel. Min. Og Fernandes, rel. para acórdão Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe de 20/12/2022.)

4. De fato, da interpretação da legislação de regência, extrai-se que o início de prova material é aquele realizado mediante documentos que comprovem o exercício de atividade nos períodos a serem contados.

5. O entendimento mencionado está baseado na ideia de que, na ausência de instrução probatória adequada, incluindo início de prova material e exame de mérito da demanda trabalhista, não é possível poderá considerar a existência de um início válido de prova material que demonstre efetivamente o exercício da atividade laboral no período correspondente. Isso significa que a sentença trabalhista meramente homologatória do acordo não constitui início válido de prova material, apto à comprovação do tempo de serviço, na forma do art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91, uma vez que, na prática, equivale à homologação de declaração das partes, reduzida a termo, exceto na hipótese de ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito devidamente comprovado.

6. Tese repetitiva: "A sentença trabalhista homologatória de acordo, assim como a anotação na CTPS e demais documentos dela decorrentes, somente será considerada início de prova material válida, conforme o disposto no art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91, quando houver nos autos elementos probatórios contemporâneos que comprovem os fatos alegados e que sejam aptos a demonstrar o tempo de serviço no período que se pretende reconhecer na ação previdenciária, exceto na hipótese de caso fortuito ou força maior."

7. Caso concreto: o acórdão recorrido, apesar de reconhecer a ausência de prova material, admitiu a sentença trabalhista homologatória de acordo como início de prova. Assim, em razão do entendimento contrário a esta Corte Superior, o mesmo deve ser reformado.

8. Modulação: Não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado no caso em tela, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC), dada a inexistência de alteração, mas sim reafirmação da jurisprudência dominante do STJ.

9. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015."

(REsp n.o 1.938.265/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/9/2024, DJe de 16/9/2024.)

In casu, verifica-se que o autor ajuizou a ação trabalhista n.o 1.676/01, sustentando haver laborado para a empresa Renault-Campinas Concorde Comércio de Veículos Ltda, na função de gerente comercial, no período de 25/10/2000 a 30/8/2001, na qual houve composição amigável entre as partes, para fins de "quitação do objeto do processo e do extinto contrato de trabalho", feito "por mera liberalidade, sem reconhecimento do vínculo empregatício", tendo havido o pagamento de contribuição previdenciária pela empresa, no valor de R$ 3.006,39 (Id. 278915061, pp. 27/43).

Considerando a ausência de início de prova material na referida ação ajuizada perante a Justiça do Trabalho, não é possível reconhecer o vínculo empregatício com base na reclamatória trabalhista, consoante a tese firmada no Tema n.o 1.188/STJ acima transcrita.

No entanto, in casu, houve a juntada de cópia de carta da empresa Renault-Campinas Concorde Comércio de Veículos Ltda, datada de julho/2001, endereçada ao autor, referente à "Distribuição Newsletter 'Painel Renault' - 5a edição" para "serem distribuídas para a todos os novos Clientes de sua matriz e filiais", constando, outrossim, a seguinte observação: "Atenção: é importantíssimo que este informativo seja divulgado internamente para toda a equipe de sua Concessionária. Sua orientação na forma de utilização do Newsletter é fundamental, afinal este informativo é também uma ferramenta de venda - um material de divulgação do que é o mundo Renault" (Id. 278914955).

O referido documento constitui início de prova material, o qual foi corroborado pela prova testemunhal, conforme asseverado pelo juízo a quo: "(...) em audiência ocorrida em 10.05.2022 (Id 250051959), a existência do referido período de labor foi corroborada pelo depoimento do autor e oitiva de suas testemunhas (Andressa Abreu de Almeida dos Santos e Mônica Chiste Costa Ianni) que afirmaram terem sido vendedoras na empresa e que eram subordinadas ao autor que exercia cargo de gerente de vendas."

Dessa forma, o período de 25/10/2000 a 30/8/2001 deve ser reconhecido como tempo de contribuição, nos termos do art. 55, § 3.o, da Lei n.o 8.213/91.

(...)

Passa-se à apreciação dos 2 meses de 11/2016 e 8/2018, laborados como contribuinte individual.

Os recolhimentos das contribuições previdenciárias referentes aos referidos meses constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais (Id. 278915064, pp. 20/21), sendo que o exercício de atividade laborativa encontra-se devidamente comprovado, porquanto apresentadas as cópias das declarações de imposto de renda e folha mensal de pagamento (Id. 278915064, pp. 30/57).

Ademais, consta do CNIS (Id. 278915115, pp. 2) a existência de recolhimentos como contribuinte individual, no período de 1.o/5/2016 a 31/3/2021, com origem do vínculo "AGRUPAMENTOS DE CONTRATANTES/COOPERATIVAS".

Importante consignar que, a partir de abril de 2003, quando iniciaram os efeitos da MP n.o 83/02, convertida na Lei n.o 10.666, de 8/5/2003, que alterou o art. 30, II, da Lei n.o 8.212, o recolhimento regular das contribuições devidas pelo contribuinte individual que presta serviços a pessoa jurídica passou a ser de responsabilidade unicamente da empresa. Além do ônus da retenção e do recolhimento das contribuições, a obrigação de elaborar e transmitir a GFIP com os dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos das contribuições previdenciárias é também da empresa tomadora dos serviços. O segurado, portanto, não pode ser prejudicado pela omissão da empresa contratante.

Dessa forma, as duas contribuições previdenciárias devem ser computadas como tempo de contribuição.

Assim, os períodos constantes do CNIS (Id. 278914962), somados aos ora declarados, superam 35 anos até a DER (11/1/2019), a permitir a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, nos moldes da regra contida no art. 201, § 7.o, inciso I, da CF, com a redação dada pela EC n.o 20/98. (grifos meus)

Conforme acima exposto, verifica-se que a decisão recorrida expressamente reconheceu a especialidade da atividade exercida como “Aprendiz Senai e Meio Oficial Treinamento”, no período de 1.o/2/1977 a 28/1/1982, tendo em vista que o PPP acostado aos autos atestou que o autor operava e executava tarefas práticas "em máquinas operatrizes e bancadas, tais como: tornear, furar, retificar, ajustar, reformar, etc.", estando exposto ao agente ruído de 94 dB(A). Ressaltou-se, outrossim, que a habitualidade e a permanência são requisitos necessários somente a partir do advento da Lei no 9.032, de 28/4/95, conforme exposto na decisão monocrática no Recurso Especial no 1.795.546-SP, de relatoria do E. Ministro Og Fernandes, julgado em 7/5/21.

No que concerne ao período de 25/10/2000 a 30/8/2001, o decisum agravado asseverou não ser possível reconhecer o vínculo empregatício com base na ação reclamatória trabalhista, consoante a tese firmada no Tema n.o 1.188/STJ acima transcrita. No entanto, in casu, houve a juntada de cópia de carta da empresa Renault-Campinas Concorde Comércio de Veículos Ltda, datada de julho/2001, endereçada ao autor, referente à "Distribuição Newsletter 'Painel Renault' - 5a edição" para "serem distribuídas para a todos os novos Clientes de sua matriz e filiais", constando, outrossim, a seguinte observação: "Atenção: é importantíssimo que este informativo seja divulgado internamente para toda a equipe de sua Concessionária. Sua orientação na forma de utilização do Newsletter é fundamental, afinal este informativo é também uma ferramenta de venda - um material de divulgação do que é o mundo Renault" (Id. 278914955).

O referido documento constitui início de prova material, o qual foi corroborado pela prova testemunhal, conforme bem asseverado pelo juízo a quo, motivo pelo qual deve ser mantido o reconhecimento da atividade comum exercida no interregno acima mencionado.

No tocante aos 2 meses (11/2016 e 8/2018) laborados como contribuinte individual, os recolhimentos das contribuições previdenciárias constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais (Id. 278915064, pp. 20/21), sendo que o exercício de atividade laborativa encontra-se devidamente comprovado, porquanto apresentadas as cópias das declarações de imposto de renda e folha mensal de pagamento (Id. 278915064, pp. 30/57).

Ademais, consta do CNIS (Id. 278915115, pp. 2) a existência de recolhimentos como contribuinte individual, no período de 1.o/5/2016 a 31/3/2021, com origem do vínculo "AGRUPAMENTOS DE CONTRATANTES/COOPERATIVAS", sendo que, a partir de abril de 2003, quando iniciaram os efeitos da MP n.o 83/02, convertida na Lei n.o 10.666, de 8/5/2003, que alterou o art. 30, II, da Lei n.o 8.212, o recolhimento regular das contribuições devidas pelo contribuinte individual que presta serviços a pessoa jurídica passou a ser de responsabilidade unicamente da empresa. Além do ônus da retenção e do recolhimento das contribuições, a obrigação de elaborar e transmitir a GFIP com os dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos das contribuições previdenciárias é também da empresa tomadora dos serviços. O segurado, portanto, não pode ser prejudicado pela omissão da empresa contratante.

Dessa forma, as duas contribuições previdenciárias devem ser computadas como tempo de contribuição.

Por fim, constou da decisão monocrática que os períodos constantes do CNIS (Id. 278914962), somados aos declarados no presente feito, superam 35 anos até a DER (11/1/2019), a permitir a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, nos moldes da regra contida no art. 201, § 7.o, inciso I, da CF, com a redação dada pela EC n.o 20/98, motivo pelo qual não há que se falar em reafirmação da DER.

Dessa forma, verificada a higidez da decisão recorrida e de seus fundamentos, bem como ausentes argumentos recursais capazes de infirmá-los, impõe-se a manutenção do decisum agravado.

Considerando a posterior manifestação da parte autora pela manutenção da decisão monocrática (Id. 352685850), fica prejudicado o pedido de análise de reafirmação da DER, ressaltando-se, a pro

Isso tudo considerado, nego provimento ao agravo interno do INSS.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AO AGENTE RUÍDO. ATIVIDADE COMUM. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL QUE PRESTA SERVIÇOS A PESSOA JURÍDICA. IMPLEMENTADOS OS REQUISITOS

- Para o trabalho exercido até o advento da Lei n.o 9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79, cuja relação é considerada como meramente exemplificativa.

- Com a promulgação da Lei n.o 9.032/95 passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes nocivos, para fins de reconhecimento da agressividade da função, através de formulário específico, nos termos da lei.

- Somente a partir da publicação do Decreto n.o 2.172/97 tornou-se legitimamente exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários SB-40 ou DSS-8030.

- Legislação aplicável à época em que foram prestadas as atividades, e não a do momento em que requerida a aposentadoria ou implementadas as condições legais necessárias.

- A partir de 1/1/2004, o PPP constitui-se no único documento exigido para fins de comprovação da exposição a agentes nocivos, em substituição ao formulário e ao laudo técnico pericial.

- O PPP que contemple períodos laborados até 31/12/2003 mostra-se idôneo à comprovação da atividade insalubre, dispensando-se a apresentação dos documentos outrora exigidos.

- Atividades especiais comprovadas por meio de prova técnica que atesta a exposição ao agente ruído acima dos limites de tolerância.

- Rejeitada a alegação da autarquia no sentido de não ser possível o reconhecimento da insalubridade na função de aprendiz, porquanto o PPP atesta a exposição do demandante ao agente ruído de 94 dB(A).

- In casu, houve a juntada de início de prova material, corroborada por prova testemunhal, apta a comprovar o exercício da atividade no período de 25/10/2000 a 30/8/2001, nos termos do art. 55, § 3.o, da Lei n.o 8.213/91.

- Os recolhimentos das contribuições previdenciárias referentes aos meses de 11/2016 e 8/2018 constam do Cadastro Nacional de Informações Sociais (Id. 278915064, pp. 20/21), sendo que o exercício de atividade laborativa encontra-se devidamente comprovado, porquanto apresentadas as cópias das declarações de imposto de renda e folha mensal de pagamento (Id. 278915064, pp. 30/57). Ademais, consta do CNIS (Id. 278915115, pp. 2) a existência de recolhimentos como contribuinte individual, no período de 1.o/5/2016 a 31/3/2021, com origem do vínculo "AGRUPAMENTOS DE CONTRATANTES/COOPERATIVAS".

- Importante consignar que, a partir de abril de 2003, quando iniciaram os efeitos da MP n.o 83/02, convertida na Lei n.o 10.666, de 8/5/2003, que alterou o art. 30, II, da Lei n.o 8.212, o recolhimento regular das contribuições devidas pelo contribuinte individual que presta serviços a pessoa jurídica passou a ser de responsabilidade unicamente da empresa. Além do ônus da retenção e do recolhimento das contribuições, a obrigação de elaborar e transmitir a GFIP com os dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos das contribuições previdenciárias é também da empresa tomadora dos serviços. O segurado, portanto, não pode ser prejudicado pela omissão da empresa contratante.

- Os períodos constantes do CNIS (Id. 278914962), somados aos ora declarados, superam 35 anos até a DER (11/1/2019), a permitir a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, nos moldes da regra contida no art. 201, § 7.o, inciso I, da CF, com a redação dada pela EC n.o 20/98.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão